Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de manifestação quanto ao recolhimento de preparo não enseja o reconhecimento tácito de gratuidade de justiça na fase de apelação, se não houve pedido recursal direcionado à Corte Superior, além de se tratar de matéria atinente à benesse que se tentava obter por meio de sucessivos remédios processuais, mas obstada pela intempestividade dos primeiros embargos de declaração opostos, decisão confirmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1962369.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.